Tribunal: TJBA
Processo: 8018544-93.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018544-93.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBSON GOMES DA SILVA Advogado(s): MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. DÚVIDA QUANTO AO INÍCIO DA INCAPACIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação previdenciária em que o autor pleiteia a concessão de benefício por incapacidade. Realizada perícia judicial, concluiu o perito que o demandante é portador de sequela de rotura do ligamento cruzado anterior e menisco medial do joelho esquerdo, decorrente de acidente, apresentando incapacidade total e temporária para o trabalho. 2. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, na data da perícia (11/06/2024), o autor não mais possuía a qualidade de segurado, porquanto ultrapassado o período de graça previsto no art. 15 da Lei nº 8.213/91. II. Questão em discussão 3. Examina-se se o autor mantinha a qualidade de segurado no momento da constatação da incapacidade e se o benefício previdenciário é devido, diante da incerteza quanto ao início exato da incapacidade laboral. III. Razões de decidir 4. O laudo pericial atestou incapacidade total e temporária, compatível com o histórico clínico do segurado, sendo desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 372 do CPC. 5. A perda da qualidade de segurado apenas se configura quando voluntária a interrupção das contribuições, não quando motivada por agravamento de moléstia incapacitante. 6. Diante da dúvida quanto ao momento exato do início da incapacidade, aplica-se o princípio in dubio pro misero, de modo a favorecer o segurado, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e com a natureza protetiva do direito previdenciário. 7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais é pacífica no sentido de que não perde a qualidade de segurado aquele que deixou de contribuir em razão de incapacidade laborativa comprovada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data da cessação do benefício anterior (ID 88689990), a ser apurado em liquidação de sentença. Tese de julgamento: 1. “Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social em razão de incapacidade laborativa comprovada.” 2. “Em havendo dúvida quanto ao início da incapacidade, aplica-se o princípio in dubio pro misero, em favor do segurado.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 372; Lei nº 8.213/91, arts. 15, 59 a 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 900.658/SP; TRF-4, AC 5020982-10.2019.4.04.9999; TRF-4, AC 5002226-11.2023.4.04.9999; TRF-4, AC 5001411-14.2023.4.04.9999. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018544-93.2022.8.05.0039, de Camaçari, em que é Apelante ROBSON GOMES DA SILVA e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, 29 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator